Tribunal: TJSP
Processo: 1005696-91.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇAO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR – ROUBO – RECUSA DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro facultativo de automotor. Roubo do bem incontroverso, evento com cobertura contratada. Recusa da seguradora fundada na necessidade de expedição de alvará judicial pelo juízo do inventário. Irregularidade. Condição que não impede o

Ementa:
RECURSO – APELAÇAO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR – ROUBO – RECUSA DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro facultativo de automotor. Roubo do bem incontroverso, evento com cobertura contratada. Recusa da seguradora fundada na necessidade de expedição de alvará judicial pelo juízo do inventário. Irregularidade. Condição que não impede o pagamento da apólice contratada. Necessidade, contudo, de expedição de ofício ao órgão de trânsito ( Detran ) para possibilitar a transferência da documentação do automotor para a demandada, formalizando assim a sub-rogação nos termos do artigo 346, inciso III, e 786, ambos do Código Civil. Ação julgada procedente para condenar a demandada a pagar o valor da apólice contratada ( R$ 38.451,00 – trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais ), referente à 100% ( cem por cento ) do valor do veículo, com base no Tabela FIPE. Procedência. Sentença mantida. Recurso da de apelação seguradora demandada em parte provido para determinar a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente e possibilitar a sub-rogação do automotor, em reflexo nas verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005696-
91.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado JOSE PAULINO CORDEIRO
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1005696-91.2019.8.26.0597.
Comarca: Sertãozinho.
01a Vara Cível.
Processo no 1005696-91.2019.8.26.0597.
Prolator ( a ): Juíza Daniele Regina de Souza Duarte.
Apelante ( s ): Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Apelado ( s ): José Paulino Cordeiro Rocha.
VOTO No 49.188/2020.--
RECURSO
–
APELAÇAO
CÍVEL
–
SEGURO
FACULTATIVO - BEM MÓVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ROUBO
–
RECUSA
DA
SEGURADORA
NO
PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA. Seguro facultativo de automotor. Roubo do bem
incontroverso, evento com cobertura contratada. Recusa da
seguradora fundada na necessidade de expedição de alvará
judicial pelo juízo do inventário. Irregularidade. Condição que
não impede o pagamento da apólice contratada. Necessidade,
contudo, de expedição de ofício ao órgão de trânsito ( Detran )
para possibilitar a transferência da documentação do automotor
para a demandada, formalizando assim a sub-rogação nos
termos do artigo 346, inciso III, e 786, ambos do Código Civil.
Ação julgada procedente para condenar a demandada a pagar o
valor da apólice contratada ( R$ 38.451,00 – trinta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais ), referente à 100% ( cem
por cento ) do valor do veículo, com base no Tabela FIPE.
Procedência. Sentença mantida. Recurso da de apelação
seguradora demandada em parte provido para determinar a
expedição de ofício ao órgão de trânsito competente e
possibilitar a sub-rogação do automotor, em reflexo nas verbas
sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
de indenização securitária movida por José Paulino Cordeiro
Rocha contra Sul América Companhia Nacional de Seguros,
sustentando o primeiro nomeado ser titular da apólice de seguro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
3
126.1372-0, contratada com a segunda nomeada, referente ao
veículo Chevrolet, modelo Captiva Sport FWD 3.6 4x2,
ano/modelo 2009/2009, de cor preta e placas EDL-4383,
figurando como proprietário Flávio Roberto de Souza, que faleceu
em 27 de julho de 2018. Esclarece que o automotor foi roubado,
em 02 de novembro de 2018, e, embora tenha comunicado o
sinistro à seguradora requerida, não quitou ela o valor securitário
devido. Busca a procedência da demanda, a fim de compelir a
demandada a pagar o valor previsto na apólice contratada.
Atribuiu à causa o valor de 38.451,00 ( trinta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais ).
A respeitável sentença de folhas
280 usque 281, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, para condenar a demandada a pagar para o autor o valor
do veículo ( tabela FIPE – no importe de R$ 38.451,00 – trinta e
oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais ), regularmente
corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora a contar da
data da notificação extrajudicial ( comunicação do sinistro ). Em
virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte vencida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 15 ( quinze por
cento ) do valor da condenação.
Apresentados
embargos
de
declaração pelo autor ( folhas 284/286 ), foram eles acolhidos
apenas para sanar erro material constante na sentença, sem
alterar a sorte do julgado.
Interpostos
embargos
declaratórios pela seguradora ( folhas 287/294 ), restaram estes
rejeitados ( decisão de folha 295 ).
Inconformada,
recorre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
4
demandada pretendendo a reforma do julgado ( folhas 298/311 ).
Alega, em estreita súmula, estar equivocada a respeitável
sentença, vez que o veículo segurado possui restrição judicial,
sendo necessária a expedição de alvará pelo juízo de inventário do
proprietário do bem para que se proceda a sub-rogação da
documentação do automotor. Defende, assim, a regularidade da
recusa ofertada. Alternativamente, requer a expedição de ofício ao
Detran SP para promover a transferência do veículo segurado
para seu nome, afastando a necessidade de apresentação da
documentação do salvado. Requer o acolhimento de seu apelo.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado
(
folha
312
),
regularmente
processado
e
oportunamente respondido ( folhas 370/380 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Trata-se de ação de cobrança
securitária ( seguro facultativo de veículo automotor ) movida por
José Paulino Cordeiro Rocha contra Sul América Companhia
Nacional de Seguros. Em suma, alega o autor ser titular da apólice
no 126.1372-0, referente ao veículo Chevrolet Captiva, bem descrito
na inicial, que foi roubado em 02 de novembro de 2018. Ocorre que
o bem era de propriedade de Flávio Roberto de Souza, que faleceu
em 27 de julho de 2018, motivo pelo o qual deixou a seguradora de
pagar a apólice contratada. Busca o pagamento do valor avençado
no importe correspondente à 10% ( cem por cento ) do bem,
considerada a tabela FIPE.
Em peça contestatória, defende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
5
seguradora que a recusa ocorreu em virtude de não ter recebido os
documentos necessários ou alvará do juízo de inventário, necessários
para a sub-rogação e transferência da documentação do automotor
para o seu nome ( folhas 108/126 ).
Pois bem!
Incontroverso nos autos tanto a
contratação do seguro ( documento de folhas 17/19 ), bem como o
roubo do bem, nos termos descritos na inicial. A divergência em
exame repousa nas condições para o recebimento da indenização
securitária, vez que sustenta a recorrente que somente pode quitar a
apólice mediante alvará do Juízo de inventário, ou após a
homologação de formal de partilha.
Não é demais ressaltar que se t
rata de evidente relação consumerista, sendo por conseguinte
aplicáveis as disposições da Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do
Consumidor ), ressaltada a boa-fé objetiva necessária para o
equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores ( artigo
04, inciso III, do Códex supramencionado ).
De fato, outrossim, consoante bem
observado pela eminente Magistrada “a quo”, a apólice não previu
ou explicitou de forma clara no momento de sua contratação a
necessidade do contratante realizar a transferência do bem para o
seu nome, de forma que a recusa no pagamento neste momento não
se mostra justa ( ao revés do asseverado nas razões recursais ).
Logo, escorreita a respeitável
sentença ao julgar procedente o pedido, condenando a seguradora a
pagar para o contratante o valor do veículo ( tabela FIPE ),
acrescido de correção monetária ( Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo ) e juros de mora a contar da
notificação extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
6
Todavia,
pequena
reforma
comporta o julgado, apenas para determinar a expedição de ofício
ao órgão de trânsito competente ( Detran ) para possibilitar a
transferência da documentação do automotor para a seguradora
demandada, formalizando-se assim a sub-rogação positivada nos
artigos 346, inciso III e 786, ambos do Código Civil.
Neste sentido, o julgado a seguir
ementado, deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, “in
verbis”:
SEGURO. Automóvel Falecimento da proprietária e
segurada Furto Ação de cobrança de indenização securitária
proposta pelo espólio Sentença de parcial procedência Apelo
da ré. Recusa fundada na necessidade de expedição de
alvará judicial pelo juízo do inventário. Alvará expedido
autorizando a transferência do veículo à seguradora.
Indenização securitária exigível Administração da herança
que incumbe ao inventariante Inteligência dos artigos 991 do
Código de Processo Civil e 1.991 do Código Civil Recurso
desprovido”
(
TJSP
–
Apelação
no
0106120-78.2011.8.26.0100 – Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan – 29a Câmara de Direito Privado – Julgado
em 11.03.2015 ).
Concluindo: parcial provimento
merece o recurso da seguradora requerida para determinar a
expedição de ofício ao Detran-SP, nos moldes supra descritos,
mantida a procedência da demanda nos moldes exarados, bem como
a distribuição sucumbencial nos termos determinados.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação da seguradora requerida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005696-91.2019.8.26.0597 -Voto no
7
determinar a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente
e possibilitar a sub-rogação do automotor segurado, mantida
quanto ao mais, incólume a respeitável sentença recorrida, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR